Tribunal: CARF
Processo: 10480.725673/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.725673/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.548 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
ANA CRISTINA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRRF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências da legislação de regência,
impõe-se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de titularidade dos contribuintes, ainda que apresentada a destempo,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725673/2013-05
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.548 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725673/2013-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2009,
exercício de 2010, no valor de R$ 1.434,22, já incluídos multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos considerados indevidamente como isentos por moléstia grave,
no valor de R$ 28.482,48, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 704,64 (fls. 22/25).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-95.462, proferido pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 53/58):
Trata o processo de impugnação à notificação de lançamento de imposto de renda de
pessoa física, resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício
2010, ano-calendário 2009, por meio da qual cancelou o imposto a restituir declarado de
R$341,60 e exige o crédito tributário de R$1.434,22, assim discriminado:
(...)
- De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foram apuradas as seguintes infrações:
Rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave - Não
comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista ou
reformado
Foi constatada a omissão de rendimentos no valor de R$ 28.482,48 auferidos do Fundo
Financeiro de Aposentadorias e Pensões dos Servidores, tendo em vista que,
regularmente intimada, a contribuinte não apresentou o laudo médico pericial nos
termos do art. 30, da Lei no 9.250/95, conforme lhe fora solicitado.
(...)
Cientificada do lançamento em 03/05/2013 (fl.27), o contribuinte, apresentou
impugnação em 07/05/2013.
Alega que é deficiente há 16 anos e como funcionária pública vem declarando os
rendimentos fundamentada em laudos médicos.
Pede o acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal.
Junta documentos.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 25/10/2019 (fls. 64/65), a contribuinte, em
08/11/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 68/69), relatando seu quadro mórbido e trazendo os
documentos comprobatórios a permitir a fruição da isenção fiscal em face da moléstia grave que
o acometera, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui os autos com os documentos de fls. 70/74.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.548 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725673/2013-05

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia
Grave – Do não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
o lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos no valor de R$ 28.482,48, por
ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de
isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com laudo pericial emitido pelo Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco (fls.
71).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora trazida e da já constante dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores do lançamento mantido pela decisão recorrida (fls.
57/58):
De acordo com o Relatório da Notificação de Lançamento a motivação é decorrente do
fato do contribuinte não ter apresentado laudo médico pericial nos termos do art. 30 da
Lei no 9.250/95.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.548 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725673/2013-05

Quanto a condição de aposentado a contribuinte juntou Declaração do Governo do
Estado (fl.10) informando que a servidora Ana Cristina Gomes dos Santos foi
aposentada através do Ato no 4.374, Diário Oficial 11/09/98, homologado pelo Tribunal
de Contas do Estado 5.103/98, Diário Oficial de 17/12/98.
A respeito da condição de portadora de moléstia grave foi anexado um Laudo com
timbre do Instituto de Recursos Humanos/Hospital dos Servidores do Estado do
Governo do Estado de Pernambuco. O Laudo foi assinado em 12/11/2012 e informa que
a contribuinte é portadora de paraplegia flácida há quinze anos e que ultimamente trata-
se de lesão irreversível.
(...)
Em relação a paralisia há o reconhecimento da isenção do imposto de renda quando é
incapacitante e irreversível. No caso o laudo informa que "ultimamente" a doença
tornou-se irreversível. Não há informação quanto a data em que foi constatada essa
condição, assim a caracterização quanto a irreversibilidade somente seria acatável após
a data constante no Laudo.
Ademais o Laudo apresentado não permite identificar o médico por não estar legível,
não sendo possível verificar se o profissional é integrante do serviço médico oficial.
Assim, os documentos anexados não são suficientes para assegurar ao contribuinte o
reconhecimento da isenção do imposto de renda no ano calendário em análise, devendo
ser mantida a infração de omissão de rendimentos indevidamente considerados como
isentos.
Como se pode perceber, a DRJ/BHE indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício fiscal,
pois mesmo reconhecendo a doença como tipificada na legislação de regência (paralisia
irreversível) não restou demonstrado pelos documentos carreados a caracterização da ocorrência
da irreversibilidade da doença, remetendo assim seu acatamento após a data constante no laudo.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, pois o Recorrente
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Vale destacar, e como bem destacado na decisão recorrida, a isenção por moléstia
grave, de fato, está regulamentada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com a redação dada pela
Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.548 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725673/2013-05

Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão que foi atendido – porquanto trata-se de proventos de
aposentadoria recebidos desde 17/12/1998, condição esta reconhecida pela própria decisão
recorrida – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que
também foi atendido – pois abstrai-se do laudo pericial emitido em 07/11/2019, pelo Hospital
dos Servidores do Estado de Pernambuco, o reconhecimento da moléstia desde 02/1997 e em
caráter irreversível pois não passível de controle (fls. 71), sendo certo que a doença em si já
havia sido acatada pela decisão recorrida, pendente apenas a comprovação da condição de sua
irreversibilidade – calhando na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no
15/2001, que remete o início da fruição do benefício fiscal para a data em que a doença foi
contraída quando identificada no laudo oficial.
Registre-se, pela sua importância, que a médica signatária do laudo pericial, Dra.
Paula Machado Ribeiro Magalhaes – CRM 11628/PE, está registrada no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Governo Federal, conforme se infere da abaixo:

Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser necessariamente
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que a Recorrente teve seu pedido
médico deferido e reconhecido por órgão oficial a partir de 02/1997 (fls. 71); que os rendimentos
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.548 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725673/2013-05

se tratam de proventos de aposentadoria recebidos desde 17/12/1998 (fls. 7/8 e 72/73); e o que
está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2009,
é de se concluir que os rendimentos apurados estão isentos do imposto de renda, razão pela qual
reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos recebidos no valor
de R$ 28.482,48, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital